Tribunal: TJDFT
Processo: 0736238-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. NECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Apelação interposta em face de sentença que acolheu os embargos à ação monitória e julgou improcedente o pedido inicial, resolvendo a lide com análise do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
2. Os embargos à monitória foram excepcionalmente considerados tempestivos em virtude de informação equivocada constante no sistema informatizado desta Corte, na qual a parte confiou. Ademais, a decisão que reconheceu a tempestividade dos embargos está preclusa (art. 507 do CPC). Preliminar de intempestividade rejeitada.
3. A legitimidade corresponde à pertinência subjetiva para se figurar na demanda como parte, seja como autor ou como réu, e sua aferição deve ser verificada de forma abstrata, ou seja, a partir dos fatos deduzidos pelo requerente na inicial, conforme preconizado pela Teoria da Asserção, pois, caso o magistrado realize a cognição das alegações de modo aprofundado, ele adentrará o mérito da causa. Assim, se a narrativa da exordial permite concluir pela pertinência subjetiva da parte autora, esta deve ser considerada legítima para figurar no polo ativo da ação monitória. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.
4. Além de o fundamento invocado pelo apelado não ser causa de inépcia da petição inicial, não está configurada nenhuma das hipóteses dos incisos do § 1o do art. 330 do CPC. Preliminar de inépcia da petição inicial rejeitada.
5. Constam nos autos cópias de conversas pelo aplicativo Whatsapp em que é apontado, por pessoa ligada ao requerido, o débito pleiteado pela autora. 5.1. Apesar de essas cópias serem um meio de prova relativo e inábeis para comprovar a dívida, a oitiva do interlocutor das conversas pode se revelar útil ao esclarecimento dos fatos alegados. 5.2. Assim, o cerceamento de defesa está visivelmente caracterizado no presente caso, pois não foi oportunizada à parte autora a produção de prova testemunhal na fase de instrução processual, tida como essencial, mesmo com o expresso pedido na petição inicial.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.